Tribunal: TJES
Processo: 5011573-64.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011573-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: TCHARLES JULIS DE MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011573-64.2024.8.08.0048

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrido:
TCHARLES JULIS DE MIRANDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA POR MILHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

TCHARLES JULIS DE MIRANDA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Narra o autor que adquiriu quatro passagens de volta de Santa Catarina para Vitória-ES utilizando-se de milhas e pagando a taxa de embarque via cartão de crédito. No entanto, um dia antes do embarque, as passagens foram canceladas unilateralmente pela recorrente, sob a justificativa de estorno da taxa de embarque. Destaca que, diante de alternativa viável e com a necessidade de retorno, adquiriu novos bilhetes por R$4.766,20, valor superior às milhas utilizadas originalmente. Diante disso, pleiteou a restituição desse montante e indenização por danos morais no valor de R$23.473,80.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
pedidos autorais para:
i - CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.766,20 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação;
ii - CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
AUTORIZO
que a ré promova o abatimento das milhas como originalmente contratado a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Em recurso, a recorrente TAM sustenta, em síntese: (i) a ausência de ato ilícito passível de indenização; (ii) que o dano moral não ficou caracterizado, pois o ocorrido não ultrapassa mero aborrecimento; (iii) que eventual indenização deve ser reduzida para valores mais razoáveis.

O recorrido manifestou-se pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC. O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

Outrossim, restou comprovado que o recorrido adquiriu novas passagens devido ao cancelamento unilateral das passagens emitidas por milhas, sem justificativa idônea por parte da companhia aérea. O dano material, portanto, é inegável e decorre diretamente da conduta da recorrente. Mantém-se, assim, a condenação da empresa ré ao reembolso do valor gasto pelo autor.

O cancelamento unilateral das passagens na véspera da viagem impôs ao consumidor um transtorno significativo, obrigando-o a adquirir novos bilhetes por preço elevado, além do desgaste emocional decorrente da incerteza sobre o retorno e do tempo despendido na tentativa de solucionar o problema durante uma viagem planejada para lazer em família. O dano moral é presumido em razão do abalo emocional, da incerteza e do desrespeito à dignidade do consumidor. Assim, correta a fixação da indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de reparação moral mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, o impacto causado ao consumidor e o grau de culpa da recorrente. Ademais, a quantia estipulada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a minimização dos danos experimentados, além de cumprir a função pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte da recorrente.

Nesse sentido, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela TAM LINHAS AÉREAS S.A.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)